Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-96.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001543-96.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.235.151-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE AS PENAS CORPORAL E DE DIAS-MULTA CONTIDAS NO V. ACÓRDÃO E A CORRETA – ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – PENAS CORPÓREA E DE MULTA REAJUSTADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a contradição no tocante as penas corpórea e de dias-multa no v. acórdão julgado e o evidenciado erro material, necessária é a readequação das referidas penas, para o patamar correto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a contradição apontada no v. acórdão (id 7731592), que julgou o Recurso de Apelação Criminal nº. 0001543-96.2019.811.0064, em que KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTI, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nestes embargos, o ilustre parquet, aduz, em síntese, que há contradição no v. acórdão, havendo claro erro material nas penas finais fixadas, tanto a corpórea, como a de dias-multa, sendo que o correto seria a fixação da pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Busca dessa forma, seja sanada a contradição com erro material apresentada.

Por ter efeitos infringentes, foi oportunizado ao embargado, apresentar contrarrazões, as quais vieram aos autos,

protestando pelo acolhimento dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

No presente Embargos de Declaração, o embargante Ministério Público aponta contradição com erro material no v. acórdão proferido nos autos, relativo as penais finais corpórea e de dias-multa fixadas.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DIMINUIÇÃO PENA-BASE – POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE NEGATIVADA ERRÔNEAMENTE - FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CHOCA COM O TIPO PENAL – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada.

No caso do crime de tráfico, o magistrado ao se valor de fundamentação que considera a culpabilidade acentuada por entender que a conduta da ré colaborou para o problema social choca-se diretamente com o núcleo do tipo penal, devendo a referida circunstância ser positivada em favor da condenada e sua pena inicial reduzida.” (sic)

Evidentemente, constata-se a contradição com erro material no v. acórdão ementado tratando do delito de tráfico e os autos do recurso de apelação nº. 0001543-96.2019.8.11.0064.

A parte apontada como contendo contradição com erro material, se deu nos seguintes termos:

“Dessa forma, tendo em vista a errônea negativação da circunstância em desfavor da recorrente/ré, tenho como imperativa a readequação da pena-base, com sua redução e consequente fixação no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Seguindo, passo a dosagem da pena nas fases seguintes de dosimetria, em razão da fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Na segunda fase, o juízo sentenciante compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, em razão da ré possuir 21 (vinte e um) anos completos na data do fato criminoso.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a majorante prevista no inciso III do Artigo 40 da Lei 11.343/2006, vez que consta nos autos que o crime foi perpetrado no interior de estabelecimento prisional, de modo que mantenho o aumento da reprimenda em sua fração minima de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Também deixo de aplicar o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006) em favor da apelante, por esta ostentar a reincidência.

À mingua de outras causas especiais de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.” (sic)

In casu
, constato realmente o erro material, quando na terceira fase de dosimetria, a pena corpórea real deve ser de 05 (cinco) anos de 10 (dez) meses de reclusão e não 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses como contido no v. acórdão, bem como a pena de dias-multa deve ser de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e não 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, como também contido no v. acórdão embargado.

Pelo exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar
a contradição com erro material existente, reajustando as penas corpórea e de dias-multa para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo inalterado o regime inicial de cumprimento de pena, no caso, o fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020